Tribunal: CARF
Processo: 13502.000390/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000390/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.663 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
M ANÉSIA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa
de ofício qualificada, no percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000390/2010-99
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador - BA, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação/manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo de Autos de Infração exigindo crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$629.434,48 (seiscentos e
vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$294.045,51 (duzentos e
noventa e quatro mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$816.793,10
(oitocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos), e à
Contribuição para o Programa de Integração Social, no valor de R$176.971,80 (cento
e setenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), acrescidos de
multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) e dos
juros de mora, totalizando R$5.289.203,59 (cinco milhões, duzentos e oitenta e nove
mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos).
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 116 e 117), foi efetuado o arbitramento do
lucro, referente aos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2007, com
base no artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), tendo em vista que a contribuinte notificada a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e Termos
de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
A base de cálculo para o lucro arbitrado foram as receitas operacionais
omitidas, provenientes da venda de mercadorias, tendo por fundamento legal os art.
532 e 537 do RIR/1999.
Os Autos de Infração decorrentes, relativos à Contribuição para o Programa de
Integração Social, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, encontram-se às fls. 127 a 149.
O Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 118 a 122, subscrito pela
Autoridade Fiscal, registrou os seguintes fatos:
– conforme informações cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), o contribuinte tem como atividade o comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância em gêneros alimentícios – supermercado. No ano-
calendário de 2007, entregou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), informando a forma de tributação pelo lucro presumido,
porém, com informações de faturamento, IRPJ e CSLL zeradas. Também, não foram
informados débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Por fim, o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) foi
entregue com os campos também zerados. O contribuinte só efetuou a entrega da
DCTF e da DACON para o primeiro semestre de 2007, omitindo-se quanto ao 2o
semestre. Não houve nenhum pagamento para os tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
– por meio do Termo de Inicio de Fiscalização lavrado em 18/02/2009, o
contribuinte foi intimado a entregar os elementos ali relacionados, dentre os quais os
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

livros Diário e Razão; ou Livro Caixa; balancetes de verificação mensais; DIPJ;
DCTF; DARF; Livro Registro de Apuração do ICMS e Demonstrativo de apuração da
base de cálculo do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS;
– o contribuinte apresentou o Contrato Social e alterações contratuais,
procuração outorgando poderes a Adenilson José Ribeiro para representá-lo junto à
Receita Federal e o Livro Registro de apuração do ICMS. Apesar de intimado e
reintimado, o restante da documentação não foi apresentado;
– na falta de elementos que possibilitassem a apuração do lucro real ou
presumido, efetuou-se o arbitramento do lucro, de acordo com o disposto no art. 530,
inciso III, do RIR/1999;
– o arbitramento do lucro foi feito com base na receita bruta conhecida, a partir
dos dados escriturados no Livro de Apuração do ICMS, os quais foram comparados
com as informações prestadas à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, conforme
Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), cujo extrato foi extraído dos
sistemas da SEFAZ/BA, de acordo com o convênio estabelecido entre esta Secretaria
e a Receita Federal. Os valores declarados pelo contribuinte estão em consonância
com o escriturado no Livro de Apuração do ICMS.;
– foram consideradas na composição da receita bruta, discriminada nas
planilhas anexas, as receitas escrituradas no Livro de Apuração de ICMS sob o código
no 5102 – venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, e sob o código no
5403 – venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte
substituto;
– o coeficiente de 9,6% utilizado para determinar o lucro arbitrado corresponde
ao percentual fixado para o lucro presumido sobre a atividade de comércio de
mercadorias (8%), acrescido de 20%, consoante art. 532 do RIR/1999;
– em razão da omissão de receitas foram lançados CSLL, PIS e Cofins, não
declarados e não pagos;
– o contribuinte auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2007 e
cumpriu com suas obrigações perante a Fazenda Estadual. Porém, ao entregar a DIPJ e
a DACON com todos os campos zerados, bem como a DCTF do 1o semestre de 2007
sem nenhuma informação de débito e ainda a omissão na apresentação da DCTF do 2o
semestre, e ausência de qualquer recolhimento, a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
o contribuinte, dolosamente, tentou impedir o conhecimento, por parte do Fisco
Federal, da ocorrência do fato gerador para aqueles tributos. Ao assim proceder,
infringiu o disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, que caracterizam tal prática
como fraude e sonegação fiscal. Esta infração enseja a qualificação da multa de ofício,
nos termos do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Medida Provisória no 361, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007. Desta forma, será aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%;
– a conduta da contribuinte enquadra-se também na infração prevista no art. 2o
da lei no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, ensejando a
formulação de representação fiscal para fins penais, a ser encaminhado ao Ministério
Público Federal, conforme dispõe a Portaria SRF no 665/2008.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 09/04/2010, impugnando-os,
parcialmente, em 25/04/2010, por seus procuradores, devidamente constituídos
(Instrumento de Mandato às fl. 164), insurgindo-se contra o lançamento da multa
qualificada, sob os argumentos expostos a seguir:
– a falta de declaração ou a prestação de declaração inexata, por si sós, não
autorizam o agravamento da multa, sem que fique caracterizado o evidente intuito de
fraude, evidenciado pelo dolo específico, resultante da intenção criminosa e a vontade
de obter o resultado da ação ou omissão delituosa, descrito na Lei no 4.502/64;
– do mesmo modo a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício;
– a jurisprudência do 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda é
farta em acórdãos que apontam reiteradamente nesse sentido. No caso da omissão de
receita foi aprovada inclusive Súmula que deverá nortear a solução dos recursos sobre
matéria por suas Câmaras de Julgamento, conforme determina a Portaria MF no 55/98
(transcreve a súmula);
– com relação à declaração inexata, o entendimento é o mesmo, já tendo sido
objeto da Súmula 14 do 1o Conselho de Contribuintes (transcreve ementa de dois
acórdãos nesta mesma linha de entendimento);
– em face do exposto, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada no
lançamento objeto da presente impugnação, requerendo-se que seja declarado
improcedente o lançamento na parte referente à imputação da multa qualificada aos
diversos tributos objeto da autuação.
Consoante “Extrato do Processo”, anexado às fls. 169/172, os valores dos
tributos lançados, acompanhados da multa de ofício, no percentual de 75%, que
constituem a parte não impugnada do crédito tributário lançado, foram transferidos
para o processo no 13501.000.175/2010-06.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa
de ofício qualificada, no percentual de 150%.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação preenche todos os requisitos para a sua admissibilidade,
portanto, dela tomo conhecimento.
O presente litígio prende-se, tão-somente, à qualificação da multa de ofício
aplicada sobre os tributos lançados.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, foi aplicada tendo por
fundamento legal o artigo 44, inciso I e § 1o, com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, transcrito a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...).
A Lei n.o 4.502, de 1964 assim dispõe nos artigos 71 e 72:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
É lícito concluir que em todas estas situações existe a figura do dolo, que ocorre
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No caso concreto, ficou patente que a Impugnante, mesmo auferindo a
expressiva receita na ordem de R$27.226.438,45, durante o ano-calendário de 2007,
escriturada no Livro de Apuração de ICMS e informada nas DMA apresentadas para a
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, apresentou à Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, a DCTF relativa ao 1o semestre de 2007 sem declarar qualquer
débito referente aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, não apresentou a DCTF e a
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

DACON referentes ao 2o semestre de 2007, apresentou DIPJ/2008 e DACON do 2o
Semestre/2007 com todos os campos de valores zerados, como também, não recolheu
nenhum valor de qualquer tributo administrado pela RFB, o que demonstra a ação
dolosa da Contribuinte tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores dos aludidos tributos, nos períodos de
apuração autuados, e do correspondente crédito tributário. Ressalte-se que a
apresentação, à RFB, de declarações obrigatórias, com todos os campos zerados,
constitui procedimento que a Contribuinte vem adotando reiteradamente, ao longo de
vários anos-calendário que antecedem ao período autuado, conforme revelam os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, consultados na presente data.
Portanto, não se trata de simples omissão de receita, nem de declaração inexata.
Aqui a Contribuinte, sistematicamente, omitiu a totalidade da vultosa receita auferida
nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2007, como também omitiu-
se com relação às declarações obrigatórias de débitos e de informações que deveriam
ser entregues à RFB e, nas vezes em que as apresentou, reiteradamente, o fez
prestando informações que sabia não serem verdadeiras, com a finalidade de manter
aquelas receitas à margem da tributação, prática esta que a Contribuinte vem adotando
todos os anos.
Consoante os dispositivos legais transcritos, a sonegação e a fraude fiscal
podem ser constatadas em razão de uma ação ou omissão, de simulação ou ocultação,
sempre tendentes a causar dano à Fazenda Pública. Os conceitos de sonegação e
fraude são amplos, mas sempre existem num comportamento doloso, de não cumprir a
obrigação tributária.
No presente caso, a conduta da impugnante delineia, com clareza, um
comportamento doloso, inserindo-se perfeitamente na hipótese legal de incidência da
multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Dessa forma, demonstrada a existência dos ilícitos apontados nos autos de
infração e estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada
no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, mantenho a aplicação da multa de
ofício qualificada, no valor de 150%, sobre os valores do IRPJ, CSLL, Cofins e Pis,
objetos do presente processo.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo
a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por
cento), sobre os valores dos tributos objetos de lançamento de ofício, no presente
processo.

Do Recurso Voluntário:
Nos autos, não há condições de precisar a data da tomada da ciência da decisão a
quo, pois o AR aposto para tanto, na efl. 185, é de outro contribuinte.
Consultando os autos, observo:
- o julgamento da DRJ ocorreu em 02/06/2010;
- há despacho para dar ciência em 27/07/2010 (efl. 184);
- o recurso voluntário foi apresentado em 23/08/2010 (efl. 188 e ss – aparenta ser
mês 09, mas no item seguinte, fala em 08), mencionando que tomou a decisão em “agosto de
2010”;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

- há extrato do processo (efl. 195 e 196), que fala em data da ciência em
30/07/2010, com o recurso voluntário apresentado em 23/08/2010.
Assim, considerando os elementos, entendo que o recurso voluntário foi
apresentado tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- não ficou demonstrado o evidente intuito de fraude para evidenciar o dolo, que
redundou na imposição da multa qualificada;
- entende que o caso tratado nos autos é de simples omissão de receita, o que
atrairia a súmula CARF 14;
- O que o fiscal menciona no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 120, é que no
ano de 2007, a autuada "cumpriu com suas obrigações perante a Receita Estadual.
Porém, ao entregar a DIPJ e DACON, com todos os campos zerados , bem como a
DCTF do Io Semestre de 2007, sem nenhuma informação de débito... e a ausência de
qualquer recolhimento a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o contribuinte,
dolosamente, tentou impedir o conhecimento, por parte do Fisco Federal, da
ocorrência do fato gerador para aqueles tributos."
Como foi explicado pela Recorrente, durante a fiscalização, a falta de
apresentação de declaração, com os campos devidamente preenchidos, ocorreu por
atraso na escrituração fiscal.
Aliás, milita a favor do contribuinte a boa-fé e lisura na escrituração dos livros
fiscais, conforme atesta a autoridade autuante, no item 9 do Termo de Verificação
Fiscal - IRPJ:
"9. O arbitramento do lucro foi feito com base na receita bruta conhecida, a
partir dos dados apurados no livro de apuração do ICMS, que se encontra revestido
das formalidades extrínsecas e intrínsecas essenciais... Os dados constantes no livro
foram comparados com as informações prestadas à Secretaria da Fazenda do Estado
da Bahia, conforme Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA), cujo extrato foi
extraído dos sistemas da SEFAZ/BA, de acordo com o convênio estabelecido entre
esta Secretaria e a Receita Federal. Os valores declarados pelo contribuinte estão em
consonância com o escriturado no Livro de Apuração do ICMS. É importante
registrar, também, que o contribuinte efetuou todos os pagamentos devidos à Fazenda
Estadual, conforme extrato extraído dos sistemas da SEF AZ/BA." (g.n.)
Um atestado de bom comportamento. Dir-se-ia, um contribuinte zeloso, que
cumpre, sistematicamente, com suas obrigações tributárias. Mas, como todo
contribuinte, sujeito a falhas de organização e aos revezes da economia, que não raro
implicam em atrasos de escrituração, de pagamentos, etc. Mas um contribuinte que
age de correção, conforme atesta a fiscalização.
Por outro lado, a hipótese descrita pela fiscalização, para a imposição da multa
qualificada é, exatamente, a de falta de declaração ou de declaração inexata,
referida pela jurisprudência desse Egrégio Conselho como impeditiva de aplicação da
multa qualificada, conforme acórdãos acima colacionados.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende do relatório retro, a defesa do contribuinte se cinge à questão
da multa qualificada aplicada. Em síntese, que a situação abarcada pela autuação fiscal envolve
simples omissão de receita, não havendo a demonstração do intuito de fraude, pelo que evoca a
aplicação da súmula CARF no 14.
Assim, sem delongas, cabe analisar a situação fática para o posicionamento da
autoridade fiscal autuante.
Conforme termo de verificação fiscal (efls. 121 e ss), foram constatadas as
seguintes situações, referentes ao ano-calendário de 2007:
- DIPJ optando pelo lucro presumido, contudo, com todos os campos preenchidos
zerados;
- DCTF entregue sem informações de débitos;
- Dacon entregue com os campos zerados;
- tanto a DCTF quanto a Dacon foram entregues só do 1o semestre/2007, ficando
omisso no 2o semestre;
- não houve nenhum pagamento para os tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
- apesar de intimado e reintimado, não houve a entrega da sua escrituração
contábil e nem o livro caixa;
- foi apresentado o livro de apuração do ICMS, o qual estava com informações de
receita bruta, e que serviram para apuração das bases de cálculo para o arbitramento, após
confirmação dos valores perante a Sefaz do Estado da Bahia;
- o total de receita contabilizado no livro de apuração do ICMS foi de R$
27.226.438,45 durante o ano-calendário de 2007.
Especificamente, para justificar a qualificação da multa, assim consignou a
autoridade fiscal:
14 - O contribuinte auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2007, e
cumpriu com suas obrigações perante a Fazenda Estadual. Porém, ao entregar a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

DIPJ e DACON, com todos os campos zerados, bem como a DCTF do 1°
semestre de 2007 sem nenhuma informação de débito, e, ainda, a omissão na
apresentação da DCTF do 2° semestre de 2007, e a ausência de qualquer
recolhimento a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o contribuinte dolosamente
tentou impedir o conhecimento por parte do Fisco Federal da ocorrência do fato
gerador para aqueles tributos. Ao assim proceder, infringiu o disposto nos
artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/74, que caracterizam tal prática como fraude e
sonegação fiscal. Esta infração enseja a qualificação da multa de oficio, nos
termos do artigo 44, inciso I e § 1° da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo
artigo 14 da Medida provisória n 351/07, convertida na Lei n° 11.488/07. Desta
forma, será aplicada a multa de oficio no percentual de 150%;

A decisão a quo se posicionou de manter a qualificação da multa, no seguinte
sentido:
No caso concreto, ficou patente que a Impugnante, mesmo auferindo a expressiva
receita na ordem de R$27.226.438,45, durante o ano-calendário de 2007,
escriturada no Livro de Apuração de ICMS e informada nas DMA apresentadas
para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, apresentou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a DCTF relativa ao 1o semestre de 2007 sem
declarar qualquer débito referente aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, não
apresentou a DCTF e a DACON referentes ao 2o semestre de 2007, apresentou
DIPJ/2008 e DACON do 2o Semestre/2007 com todos os campos de valores
zerados, como também, não recolheu nenhum valor de qualquer tributo
administrado pela RFB, o que demonstra a ação dolosa da Contribuinte tendente
a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos
fatos geradores dos aludidos tributos, nos períodos de apuração autuados, e do
correspondente crédito tributário. Ressalte-se que a apresentação, à RFB, de
declarações obrigatórias, com todos os campos zerados, constitui procedimento
que a Contribuinte vem adotando reiteradamente, ao longo de vários anos-
calendário que antecedem ao período autuado, conforme revelam os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, consultados na presente data.
Portanto, não se trata de simples omissão de receita, nem de declaração inexata.
Aqui a Contribuinte, sistematicamente, omitiu a totalidade da vultosa receita
auferida nos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2007, como
também omitiu-se com relação às declarações obrigatórias de débitos e de
informações que deveriam ser entregues à RFB e, nas vezes em que as
apresentou, reiteradamente, o fez prestando informações que sabia não serem
verdadeiras, com a finalidade de manter aquelas receitas à margem da
tributação, prática esta que a Contribuinte vem adotando todos os anos.

Aqui, compartilho do mesmo posicionamento do voto condutor da decisão
recorrida, no sentido que o caso especificado nos autos está muito longe de ser considerado
como uma simples omissão de receita como defende o contribuinte.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000390/2010-99

São mais de R$ 27 milhões de receita no ano-calendário de 2007, devidamente
declarados ao fisco estadual, mas totalmente omitidos perante o fisco federal! Não há dúvidas
que sabia que era uma receita que deveria ser oferecida à tributação federal.
Na sua peça recursal, entende que o fato de estar com as declarações zeradas aduz
se tratar da falta de apresentação de declaração, com os campos devidamente preenchidos,
ocorreu por atraso na escrituração fiscal. Contudo, esta escrituração fiscal não foi apresentada
durante o procedimento fiscal, e nem posteriormente, se aventássemos que fizesse alguma
diferença ao caso tratado nos autos.
Igualmente, em relação ao fato de ter apresentado o livro de apuração do ICMS
militaria em seu favor, demonstrando sua boa-fé – como diz, um atestado de bom
comportamento. Contudo, deveria ter feito isto, se o fez (não há provas de qualquer
arrependimento ou retificação posterior nos autos), espontaneamente.
Cabe ressaltar que as informações do livro de apuração do ICMS foram
confirmadas nos sistemas da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia (efls. 91 a
115).
Considerando o todo exposto acima, entendo que aqui temos uma situação que
passa longe de uma simples omissão de receita, que eventualmente atrairia a aplicação da súmula
CARF no 14. É nítida a intenção dolosa do contribuinte de sonegar, entregando declarações
zeradas ao fisco federal, mesmo tendo uma receita admitida pelo próprio ao fisco estadual de
mais de R$ 27 milhões.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital